Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708592-46.2021.8.07.0014 EMBARGANTE: CRISTOVAO DE MELO EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE CONTA DE USUÁRIO NA PLATAFORMA UBER. ACUSAÇÃO DE RACISMO. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR (ART. 170/CF). DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VERACIDADE DA ACUSAÇÃO. ART. 34 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reativação de sua conta de usuário na plataforma de transporte por aplicativo mantida pela ré UBER. Afirma que sua exclusão foi indevida e fundamentada unicamente na alegação de um motorista que o acusou de prática racista. Sustenta que não proferiu as palavras relatadas pelo motorista e que registrou boletim de ocorrência em relação a esse fato. Alega que após o motorista errar o ponto de partida, teria ele sido ríspido e agressivo ao questionar sobre o equívoco no apontamento da localização pelo ora recorrente. Aduz que, no decorrer da viagem, o motorista errou o caminho e, após ser alertado, passou a dirigir de forma agressiva no trânsito. Sustenta que cancelou a viagem e disse ao motorista "Já chega. Acho que você não está a fim de trabalhar". Aduz que a situação lhe causou danos morais. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de reativação e de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas. II. O recurso é cabível e tempestivo. O preparo foi recolhido. III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil e ainda pelo Código de Defesa de Consumidor. IV. A despeito da incidência do CDC ao caso, a relação entre as partes também se submete ao Código Civil e à Constituição Federal. Ainda que o simples relato de prática de racismo pelo motorista não possa ser considerado verdade absoluta, ou seja, em outras palavras, que não tenha sido comprovada a violação aos termos de uso, a requerida tem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada, prerrogativa também concedida ao recorrido. Portanto, não é possível impor à recorrida a reativação da conta do recorrente, uma vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária, ensejaria a indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal). V. Certo é que eventual desativação da conta em desacordo com o contrato ou termos de uso pode ser considerada inadimplemento e gerar danos ao usuário, seja na esfera moral ou material. Não obstante, como exposto, não é possível impor a obrigação de fazer pleiteada, devendo a questão ser resolvida em perdas e danos, caso exista pretensão nesse sentido. Neste caso, o autor recorrente pleiteou compensação por danos morais por ter sido acusado de prática de racismo pelo motorista parceiro da recorrida. VI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. VII. No caso, o recorrente comprovou que o motorista parceiro da recorrida o acusou de prática racista, ID 36209384, pg. 04. A ré responde solidariamente pelos atos de seus prepostos, na forma do art. 34 do CDC. Também incumbe a ela o ônus da prova, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, ônus do qual ela não se desincumbiu. Portanto, neste caso concreto, entendo que há dano moral em razão do constrangimento, do abalo psíquico e da ofensa à honra a que foi submetido o recorrente, sendo acusado, sem provas, de prática racista que constitui, inclusive, crime em tese. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor recorrente a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. X. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607356, 07085924620218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I - Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, a parte autora sustenta omissão/contradição em relação ao pedido de reativação da conta da UBER, sustenta ofensa ao princípio da isonomia, por entender que o fornecedor pode discriminar sem motivação, quem deve prestar seus serviços. Defende que a obrigação de fazer é uma modalidade da obrigação necessária à recomposição do status quo ante violado. Enquanto a ré entende que o acórdão foi omisso por entender que a embargante responderia solidariamente pelos atos de seus prepostos, mas o relato partiu do motorista, portanto se enquadraria no artigo 14, §3o, do CDC. Ambos pugnam pelo acolhimento e provimento dos embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 39336390). II - Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021). III - Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão, vê-se que não há omissão ou contradição no caso destes autos. IV - Quanto ao caso dos autos, as teses trazidas foram debatidas. Os vícios de omissão ou contradição não existem. Além disso, não há contradição interna no acórdão, ou seja, incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e o julgamento. O mero inconformismo do autor com a tese defendida no acórdão não configura contradição. Ressalto que o acórdão abordou a questão de forma ampla e fundamentada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecera conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3a Região), julgado em 8/6/2016." (Acórdão 1376741, 070080918020218070009, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE:14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). V - Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível. VI - Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. VII - Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 (Acórdão 1626143, 07085924620218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 41283459). O recorrente sustenta ofensa aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 170, V, da CF/88. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Cediço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, deve-se observar a vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal